Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. NÃO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO C. STJ.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de natureza bancária ou financeira. Inteligência da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Considera-se como consumidor por equiparação a pessoa física que, a despeito de não possuir nenhuma relação jurídica com a instituição financeira, é vítima da falha da prestação do serviço bancário, diante da fraude praticada em cartão de crédito supostamente contratado em seu nome.
3. Diante da comprovação de ausência de aquisição de cartão de crédito por parte do consumidor, resta configurada a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos danos que lhe foram causados.
4. Revela-se inquestionável o dever de reparação em danos morais com a inscrição indevida do consumidor no rol de inadimplentes por fraude bancária consistente em contratação de cartão de crédito, bem assim, pela impossibilidade de celebrar outros negócios jurídicos.
5. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora decorrentes da indenização por danos morais devem incidir da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do c. STJ.
6. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido.